Tribunal: TCU
Processo: 012.852/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 992/2023-TCU-Segunda Câmara Considerando que presente tomada de contas especial foi instaurada pela Ministério da Integração Nacional (MIN), em desfavor dos Srs. Wellington de Araújo Melo, Fernando de Souza, Márcio Fidelson Menezes Gomes e Adeilson Teixeira Bezerra (ex-secretários de Estado da Infraestrutura de Alagoas/AL), em razão de irregularidades na execução físico-financeira, que resultaram em débito no valor original de R$ 3.880.556,59, do Convênio 001/1996 (Siafi 302500), firmado entre o então Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal (MMA) e o Governo do Estado de Alagoas, tendo por objeto "conclusão da Adutora no Agreste do Estado de Alagoas"; Considerando que, ao analisar as duas irregularidades tratadas nos presentes autos, o corpo diretivo da unidade técnica (peças 72 e 73) concluiu pelo acolhimento parcial das alegações de defesa dos responsáveis e da empresa contratada, reconheceram a ocorrência do prejuízo ao exercício da ampla defesa e contraditório, e propuseram o arquivamento do presente processo sem o julgamento do mérito; Considerando que o MPTCU, nas lavras do Procurador Marinus Marsico (peça 74), manifestou-se de acordo com a proposta do corpo diretivo no sentido de arquivar os presentes autos por ausência dos pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 e nos artigos 143, inciso I, alínea "b", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno c/c o art. 5o, inciso IV, 6o, inciso II, 7o, inciso II, e o art. 19 da Instrução Normativa TCU 71/2012, em acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis e pela empresa Construtora LJA Ltda, promover o arquivamento da presente tomada de contas especial e encerrar o processo após a ciência do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal (MMA) e dos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 012.852/2017-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 034.769/2018-8 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Adeilson Teixeira Bezerra (XXX.355.744-XX); Construtora Lja Ltda (01.560.379/0001-57); Fernando de Souza (XXX.147.738-XX); Márcio Fidelson Menezes Gomes (XXX.730.594-XX); Wellington de Araújo Melo (XXX.729.604-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria de Estado da Infra-estrutura de Alagoas. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Karissa Mirelle Terencio Costa (13.510/OAB-AL) e Dagoberto Costa Silva de Omena (9.013/OAB-AL), representando Márcio Fidelson Menezes Gomes; Ricardo Barros Méro (1.214/OAB-AL), representando Fernando de Souza; Daniel Andrade Cavalcanti (34.527/OAB-BA), Manuela Iglesias Durr Otero (43.067/OAB-BA) e outros, representando Construtora Lja Ltda; Ricardo Barros Méro (1.214/OAB-AL), representando Wellington de Araújo Melo. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.